Tribunal: TJPA
Processo: 0838501-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838501-66.2018.8.14.0301

APELANTE: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0838501-66.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

EMBARGANTE:

POWER LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

ADVOGADO: RENATA CABRAL DE CASTRO COUTO FORTES - OAB/PA 17.906

EMBARGADOS:

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

ADVOGADO:

LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

POWER LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
em face do acórdão de ID. 19442720, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
.

Pela fala dos Integrativos de ID.
19517440, supostamente houve
omissão quanto análise dos argumentos de teoria da aparência e boa fé da Contratada, que por sua vez, atraem a desconstituição do julgado monocrático.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19521942, a parte Embargada
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
, bateu pelo desprovimento dos Embargos (ID.

19665453).

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0838501-66.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

EMBARGANTE:

POWER LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

ADVOGADO: RENATA CABRAL DE CASTRO COUTO FORTES - OAB/PA 17.906

EMBARGADOS:

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

ADVOGADO:

LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Contudo, a dita omissão é para temas e pedidos processualmente relevantes e que, em tese, teriam a capacidade de infirmar a compreensão adotada. O que não acontece no caso, pois tanto o pedido de reforma da decisão monocrática quanto o pleito de modificação foram devidamente analisados. Manteve-se a decisão.

Se pelo argumento da ilegitimidade ou argumento de afastamento de boa fé sob a teoria de aparência, descabe à Parte –
na estreita via dos embargos
– querer rediscutir a tese jurídica aplicada.

De mais a mais, a dita omissão quanto a teoria da aparência foi sim, debatida no voto, eis o excerto:

“(...) A própria ora Agravante narra em diversos excertos que tinha ciência do vínculo celetista do suposto representante, nunca apontando qualquer vínculo outorgado, sequer pelo Contrato Social.
Não há como aplicar a teoria da aparência diante do grosseiro equívoco cometido pela Agravante.
No afã de angariar clientela, descuidou do acertado fluxo para validade de suas contratações. (...)”
negritei
.

Isso é para que se veja que foram apreciados as
teses e os pedidos
devolvidos a este e. Tribunal e que, por sua vez, analisou-os e decidiu-os conforme a moldura fático-jurídica exposta na lide, não ensejando em qualquer vício do julgado, mas traduzindo-se apenas em débil interesse de rediscussão da matéria.

Obstada –
a rediscussão
– pela via dos Aclaratórios!
Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omitido, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, irretocando o acórdão de ID. 19442720 que manteve a decisão monocrática de ID. 16947493 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024